Tribunal: TJMT
Processo: 0010681-58.2017.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010681-58.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO FABRICIO ORTEGA GUIMARAES - CPF: 013.095.321-09 (VÍTIMA), NATHALIA GABRIELA DA SILVA (VÍTIMA), EDUARDO MORAES DA SILVA - CPF: 700.611.821-25 (APELANTE), JEAN CLEBER GARCIA FARIAS - CPF: 344.174.941-34 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DA SILVA SOUZA - CPF: 041.611.771-60 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), D. F. D. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ULISSES HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 020.774.321-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO MORAES DA SILVA, VICTOR HUGO DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II e IV, CP) – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA PESSOA MENOR DE 14 ANOS (ART. 121, §2º, II E IV, E §4, DO CÓDIGO PENAL) – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART.14 DA LEI Nº 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – SOBERANIA DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA
- DOSIMETRIA DA PENA – MANTIDA A
MAJORAÇÃO DAS PENAS-BASES EM FACE DA CULPABILIDADE,
CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DOS MOTIVOS DO DELITO
QUANTO AOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – FUNDAMENTO IDÔNEO
– AFASTAMENTO DO VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS - POSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– FUNDAMENTO UTILIZADO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 121, DO CÓDIGO PENAL – PENAS-BASE READEQUADA EM FACE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INVIABILIDADE – DELITO QUE NÃO CONSTITUIU MEIO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO CRIME-FIM – APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE DECIDIU PELA CONFIGURAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - ARGUMENTO UTILIZADO REFERENTE A CRIME JÁ PUNIDO NOS AUTOS – PENAS READEQUADAS – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO CONCUSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADO ABERRATIO ICTUS – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO ARGUIDA EM PLENÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão proferida pelo Tribunal do Júri é soberana, conforme assegura a Constituição Federal, e somente será desconstituída quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. Não basta, à anulação do julgamento, que o veredicto do Conselho de Sentença seja contrário a determinada corrente de prova, ou, ainda, contrário a alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento constante nesses.

Os vetores da culpabilidade, dos maus antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, das circunstâncias do crime foram devidamente fundamentadas, vez que revelam um maior grau de reprovação, aptos a justificar a necessidade de resposta penal mais severa, mostrando-se correto o incremento da pena basilar.

Afastados os vetores das consequências do delito de homicídio qualificado em face de vítima menor de quatorze anos e das circunstâncias do crime no delito de porte de arma de fogo de uso permitido, devem ser redimensionadas as penas-bases.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010681-58.2017.8.11.0064

APELANTE: EDUARDO MORAES DA SILVA, VICTOR HUGO DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de apelações criminais interpostas por EDUARDO MORAES DA SILVA e VICTOR HUGO DA SILVA SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, atendendo a soberana votação do Júri Popular:

Absolveu o acusado Ulisses Henrique dos Santos, de todor os crimes imputados a ele na exordial acusatória, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal;

Julgou extinta a punibilidade dos acusados Eduardo Moraes da Silva e Victor Hugo da Silva Santos, em razão da decadência, art. 107, IV do CP, no tocante ao delito de lesão corporal em face da vítima Nathalia Gabriela da Silva;

Condenou EDUARDO MORAES DA SILVA à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal contra a vítima Paulo Fabrício Ortega Guimarães e à pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV e §4º, do Código Penal contra a vítima David Felipe da Silva.

Foi reconhecido pelo conselho de sentença a ocorrência do erro na execução quanto ao delito cometido contra a vítima David Felipe da Silva, sendo aplicada a regra do artigo 70, do Código Penal (concurso formal), ficando a pena em 42 (quarenta e dois) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado;

Condenou VICTOR HUGO DA SILVA SOUZA à pena de 20 (vinte) anos de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal contra a vítima Paulo Fabrício Ortega Guimarães e à pena de 33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV e §4º, do Código Penal contra a vítima David Felipe da Silva, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal e à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 14 da Lei Federal 10.826/2003.

Foi aplicada a regra do concurso material, prevista no artigo 69, do Código Penal, ficando a pena ao final em 56 (cinquenta e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado e 50 (cinquenta) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, foi mantida a prisão preventiva dos acusados (id. 90456982, p. 12).

A peça acusatória atribuiu aos apelantes a seguinte conduta delitiva (id. 90453055):

“(...) DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO

Segundo consta, na data de 23/07/2017, por volta das 19h00, na rua 06, n° 909, bairro Jardim Liberdade, nesta cidade de Rondonópolis/MT, cumprindo ordem do denunciado Eduardo Moraes da Silva, os denunciados Ulisses Henrique dos Santos e Victor Hugo da Silva Santo, em união de desígnios e divisão de tarefas, com consciência e vontade, por motivo fútil, e mediante recurso que dificultou a defesa, mataram as vítimas Paulo Fabricio Ortega Guimaraes e David Felipe da Silva, esta de apenas um ano de idade e, na mesma ação, tentaram matar a vítima Nathalia Gabriela da Silva, não se consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Nas circunstâncias de tempo e lugar encimadas, a vítima Paulo Fabricio trafegava pela citada via em uma motocicleta Honda Biz, de cor rosa, placa OBP-4872, tendo como passageiros a criança David Felipe e a adolescente Nathalia Gabriela, cuja ocasião a vítima Nathalia notou que estavam sendo seguidos pelo veículo VW Saveiro, de cor branca, placas NUD-0530, em que estavam os denunciados Ulisses e Victor Hugo.

Em ato contínuo, de inopino e de modo a dificultar a defesa, os denunciados atravessaram o automóvel na rua e cercaram a motocicleta (recurso que dificultou a defesa das vítimas), desembarcaram da Saveiro e passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo, tratando-se de duas pistolas calibre .380, alvejando a vítima David Felipe da Silva na região frontal da cabeça e Paulo Fabricio Ortega Guimarães em várias regiões do corpo (11 orifícios de entrada), cujos ferimentos foram a causa suficiente da morte de ambos, conforme laudos de necropsia de fls. 10/41 e fls. 48/62.

Na mesma ação, os denunciados ainda tentaram matar a vítima Nathalia Gabriela da Silva, somente não se consumando o crime porque a vítima conseguiu se afastar da motocicleta em que estavam e se esquivou dos disparos, todavia, acabou sendo alvejada em seu pé esquerdo.

Diante do que foi apurado no caderno investigatório, a vítima Paulo Fabrício teria passado a integrar a facção criminosa do comando vermelho, a convite do denunciado Eduardo, todavia, em data imprecisa, vítima e denunciado se desentenderam, pelo que Paulo quis deixar a organização (motivo fútil), razão pela qual Eduardo mandou que os denunciados Ulisses e Victor Hugo o executassem.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Apurou-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas, momentos antes dos fatos, os denunciados Ulisses Henrique dos Santos e Victor Hugo da Silva Santos portaram armas de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tratando-se de 02 (duas) pistolas calibre .380, estas que foram utilizadas por eles na execução das vítimas.”

A defesa de Victor Hugo da Silva Souza, nas razões recursais, sustenta que o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença é contrário às provas carreadas nos autos, na forma do artigo 593, inciso III, alínea “d”, e §3º, do Código de Processo Penal, devendo ser declarada nula a sentença, submetendo o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, requer a minoração da pena-base ao patamar mínimo legal, o reconhecimento do concurso formal entre os crimes, além do reconhecimento do princípio da consunção do crime de porte ilegal de arma de fogo e intimação do patrono para que seja realizada sustentação oral (id. 90456992).

A defesa de Eduardo Moraes da Silva, do mesmo modo, sustenta que o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença é contrário às provas carreadas nos autos, na forma do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, devendo ser declarada nula a sentença, submetendo o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, requer a

readequação da pena-base para próximo do mínimo legal (id. 90457014).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento dos apelos interpostos (id. 90457020 e id. 90457023).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (id. 96842973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO MORAES DA SILVA, VICTOR HUGO DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurgem-se as defesas de Victor Hugo da Silva Souza e Eduardo Moraes da Silva contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri sob a alegação de que a condenação teria se dado em contrariedade às provas carreadas nos autos.

Malgrado a tentativa defensiva em desconstituir a decisão dos jurados, fato é que a tese acolhida encontra apoio nas provas carreadas aos autos, em especial pelos depoimentos tomados tanto na fase policial quanto em juízo, tendo os jurados optado por esta versão, com o consequente reconhecimento dos crimes de homicídio qualificado praticados pelos réus e porte irregular de arma de fogo de uso permitido praticado somente pelo réu Victor Hugo da Silva Souza.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 90453056, p. 04), certidões de óbito (id. 90453059, p. 06 e id. 90453061, p. 04), laudos de necropsia (id. 90453056, p. 10 e id. 90453059, p. 09) e perícia do local dos fatos (id. 90453062, p. 03).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais civis, responsáveis pela investigação realizada para apurar os fatos narrados na denúncia.

Vejamos as provas colacionadas nos autos:

A testemunha Nathalia Gabriela da Silva, a qual se encontrava em companhia das vítimas no dia dos fatos, tendo sido inclusive alvejada nas pernas pelos acusados, ao ser ouvida na fase administrativa (id. 90453067, p. 02), declarou que:

“(...) no dia anterior ao fato, a declarante transitava de motocicleta com uma amiga na garupa. sendo que na Av. Goiânia próximo a padaria que fica no bairro Serra Dourada a declarante cruzou com uma Saveiro Cross Branca com todos os vidros muito escuros e o motorista buzinou para a declarante, mas a mesma não sabia quem era, e a amiga também não conheceu o carro, nem mesmo os ocupantes do mesmo pois os vidros eram muito escuros; Que a declarante relata que então no domingo no início da noite a declarante Paulo e o Bebê estavam saindo de casa, quando a declarante viu a Saveiro Cross de cor Branca parada na esquina abaixo de sua casa, de princípio achou estranho, mas não comentou com o Paulo Fabricio; Que então foram de motocicleta para a casa dos avós que fica no bairro Jardim Liberdade; Que Paulo pilotava a motocicleta o bebê no meio e a declarante na garupa; Quando trafegavam percebeu que a Saveiro Cross Branca seguiam os mesmos, ai alertou Paulo, porém não houve mais tempo; Que informa que um veículo ficou entre a motocicleta ocupada pela declarante e a Saveiro, neste momento a mesma aumentou a velocidade ultrapassou o veículo fechou-os levando a caírem da motocicleta e o carona começou a atirar contra os mesmos; Que a declarante gritava que um tinha um bebê, entrou na frente da arma de fogo, mas ele não cessava continuou atirando; Que então o motorista desceu do veículo e efetuou veio pelo outro lado e também atirou na direção da cabeça de Paulo Fabricio; Que relatada que no momento da queda o bebé ficou preso juntamente com o Paulo na motocicleta em cima da calçada, sendo que a declarante não se recorda exatamente se chegou a cair no chão, mas estava de pé e gritava para pararem, porém sem sucesso; Que então o bebê foi atingido com um tiro na cabeça, Paulo com tiros na cabeça e no tórax e a declarante um disparo em cada pé; Que informa que logo depois dos disparos antes mesmo do Samu chegar os atiradores passou novamente pelo local do fato observando; Que a declarante relata que o passageiro era um Homem de cor parda, alto e troncudo com cabelos curtos, trajava camiseta vermelha e bermuda jeans; Que o motorista era mediano e estava um acima do peso, trajava uma camiseta clara aparentemente amarelada”.

Ouvida novamente na fase inquisitorial (id. 90453070, p. 06), Nathalia disse não ter condições de reconhecer os autores do delito, visto que em momento algum olhou para eles, além de ter medo de sofrer algum atentado somente por estar presente no local dos fatos.

Em Juízo, Nathalia ratificou a versão dada na Delegacia de Polícia.

Já a genitora da vítima Paulo Fabrício, Juscimeire Ortega de Alcântara informou, na Delegacia de Polícia (id. 90453067, p. 09), que
“após sair da cadeia o filho disse que queria mudar da vida e não queria mais envolvimento com o crime; (...) Que relata que o filho a muito tempo atrás lhe confidenciou que havia recebido convite para poder participar do "CV - Comando Vermelho; Que informa que chegou a ver na cama de Paulo Fabricio o “Estatuto do C.V.", a declarante o aconselhou para que não entrasse em facção criminosa, pois era um caminho sem volta, ele disse que somente estava lendo; Que a declarante relata que o mesmo não lhe contou se participava ou não do C.V., mas quando o mesmo estava preso estava recolhido no Raio III; Que a declarante relata que no velório do filho ouviu comentários que o mesmo havia saído do C.V. e outros lhe disseram que o Paulo Fabrício havia sido expulso da facção criminosa C.V. (...)”

Já em Juízo, Juscimeire alegou que
“Não sei da morte do meu filho. Ele permaneceu preso por 2 anos e 9 meses. Não sei se ele é integrante de facção criminosa, mas o vi lendo o estatuto da facção, mas não sei dizer qual seria. Não conheço nenhum dos réus e não sei se algum deles teria motivo para matar meu filho. Não sei se ele estava sendo ameaçado e nem se alguém queria matá-lo.”
(relatório de mídia digital)

Os réus Victor Hugo
da Silva Santos e Eduardo Moraes da Silva, vulgo “Coringa”, negaram a autoria dos crimes imputados a eles na exordial acusatória.

Por sua vez, Ulisses
Henrique dos Santos, em seu depoimento na fase policial (id.
90453068, p. 08), negou ter participado dos fatos descritos na denúncia, bem como
alegou que o veículo VW Saveiro Cross era de propriedade de sua genitora, contudo somente ele dirigia, sendo que, no mês de junho de 2017, teria vendido seu veículo a Rafael e devido à inadimplência, teve seu veículo devolvido, em agosto do mesmo ano, sendo novamente entregue a Rafael em setembro, após o pagamento integral do valor do veículo. Veja-se:

“QUE o interrogando informa que é filho de Valdinete, que o interrogando precisava de um veículo para poder trabalhar como calheiro e a genitora emprestou a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), então a genitora disse se o interrogando não pagasse venderia o veículo para poder receber a quantia que a mesma havia emprestado; Que no mês de março 2017, foi compro veículo Saveiro Cross, de cor Branca, não se recordada placa; Que a genitora não é habilitada e nem mesmo sabe dirigir e que a única pessoa que utilizava o veículo era o interrogando; Que informa ainda que no mês de junho (06) resolveu vender saveiro que anunciou a venda do veículo pelo WhatsApp para amigos e conhecidos; Que então um conhecido por nome de Rafael o procurou em sua casa interessado na compra do veículo que negociaram o carro pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo que Rafael pagou a entrada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e o restante passaria dentro de quinze a dez dias; Que Rafael não pagou o restante do valor, que então no mês de agosto o interrogado tomou o carro de volta e que ficou com o carro até o mês de setembro quando Rafael retornou pagou o restante levou o carro; Que informa que não fez transferência do veículo e que presente data não mais teve contato com Rafael; Que relata que não conhecia Paulo Fabrício e não tinha amizade com o mesmo; Que desconhece qualquer informação sobre o crime; Que não participa de facção criminosa e não tem nenhum envolvimento com este crime; Que afirma que tinha conhecimento com Rafael e que acreditou no mesmo, pois tiveram uma conversa de ‘homem para homem’, por isso negociou o carro com ele sem nenhuma documentação até a presente data não fez a transferência do veículo para o nome Rafael; Que afirma Rafael Douglas, vulgo Boneco, e que não sabe o paradeiro do mesmo.”

Na fase judicial e perante o júri, Ulisses manteve a versão acerca da venda do veículo, acrescentando que não conhece o corréu Eduardo, bem como conheceu Victor Hugo através de sua genitora que lhe indicou para fazer uma reforma na calha da residência da mãe do acusado.

Valdinete Cavalcante Neto, genitora de Ulisses, na fase policial (id. 90453068, p. 06), confirmou a ocorrência da venda do veículo utilizado no crime em voga, contudo, deu versão diversa a de Ulisses sobre a forma de pagamento, além de não confirmar que o veículo teria sido devolvido por ausência de pagamento, vejamos:

“era proprietária legal do veículo Saveiro Branca, sendo aproximados um mês o vendeu; Que informa que anunciou a venda do veículo no Facebook, que comprador pagou o valor de R$ 28,000,00 (vinte e oito mil reais), que não foi feita a transferência do veículo até a presente data, nem mesmo sabe informar o nome do comprador”.

Por fim, ao contrário da versão dada por Ulisses, informou que Victor Hugo era seu amigo e frequentava a sua residência eventualmente.

Já em Juízo, alterou os termos do seu depoimento, dando versão similar ao de Ulisses no tocante à venda do veículo, bem como negou que ele e o corréu Victor Hugo eram amigos.

Contrariando a versão dada por Ulisses e sua genitora, a testemunha Fabiana Vieira da Costa, esposa de Rafael Douglas Teixeira dos Santos, negou, ao ser ouvida na fase policial (id. 90453069, p. 09), que Rafael tivesse comprado o veículo Saveiro Cross utilizado no dia dos fatos, declarando, ainda, que
“em Maio do ano de 2017 Rafael saiu da cadeia, ficou uns 15 dias na rua e novamente foi preso em flagrante e conseguiu alvará após dois dias; Que após Rafael receber Alvará a declarante e ele foram morar na cidade de Cuiabá; Que afirma de forma veemente que desde que foram para a cidade de Cuiabá Rafael não mais retornou a cidade de Rondonópolis MT, que durante todo esses meses ou seja de final de maio a setembro de 2017 Rafael ficou exclusivamente na cidade de Cuiabá e Várzea Grande”.

Cleusa Braga dos Santos, genitora de Rafael Douglas Teixeira dos Santos, ratificou a versão dada por Fabiana, negando que seu filho tenha adquirido o veículo utilizado no delito, além de afirmar que Rafael, após ser solto, jamais retornou à cidade de Rondonópolis. Veja-se:

“que relata que o filho ficou preso por seis anos aproximados no presidio da Mata Grande, que antes do mesmo morrer havia seis meses aproximados que havia saldo de alvará, desde então ele foi morar em Cuiabá MT; Que informa que o filho quando ligava para a declarante sempre dizia que estava tudo bem, nunca lhe informou o endereço de sua residência, só dizia que era na cidade de Cuiabá e desde que foi embora da cidade nunca soube que o mesmo retornou a cidade de Rondonópolis; Que afirma se o filho Rafael viesse a cidade de Rondonópolis com certeza iria visitar a declarante; Que conta que o filho foi embora de Rondonópolis devido “rixas” que possuía, pois aqui não poderia ficar andando pelas ruas da cidade; Que o filho não possuía veículos e nem moto, que antes de ir embora da cidade foi lhe visitar e estava a pé”.
(Depoimento prestado na Delegacia de Polícia – id. 90453068, p. 11)

Foi juntado aos autos, Relatório Policial de n. 141/2017, o qual consignou que (id. 90456456, p. 06):

“Cumpre-nos informar que, em entrevistas com informantes, tomou-se conhecimento de que Eduardo Moraes da Silva, vulgo "Coringa” teria intercedido junto a Lindomar Ramos Oliveira, vulgo “Dragão”, que seria seu padrinho dentro da facção criminosa "Comando Vermelho – CV - MT", para que fosse autorizada a execução de Paulo Fabricio Ortega Guimaraes, então ex-membro de tal facção. A autorização foi concedida por Lindomar e a morte executada por três membros da organização, que conseguimos qualificar como sendo Victor Hugo da Silva Souza (CPF: 041.611.771-60), Fernando Dorcelino Pereira da Silva (CPF: 055.301.201-05) e Maycon Antônio de Carvalho Santos (CPF: O57.121.741-97). Vitor Hugo e Maycon Antônio já haviam sido identificados em relatório anterior como “Hugo" e “Chico”, apontados já naquela ocasião como participantes do duplo homicídio em tela.

O carro utilizado pelos executores do homicídio, é a VW Saveiro 1.6 CE CROSS nacional de cor branca, placa NUD 0530, em nome de Valdinete Cavalcante Neto. Valdinete é mãe de Ulisses Henrique dos Santos (RG: 1748550-9SSP-MT), quem de fato utilizava o veículo, e o emprestou na data do crime para que Vitor Hugo, Maycon e Fernando executassem a “missão” ordenada pela facção criminosa. Informações dão conta de que o veículo foi levado para uma região de fronteira e trocado por drogas, pois Ulisses desconfiava de que pudesse ser investigado pelo homicídio

Foi constatado em áudios, a preocupação do suspeito Victor Hugo após ficar sabendo da intimação que Valdinete e Ulisses receberam para comparecer nesta delegacia. Cabe ressaltar que nenhuma diligência foi feita visando contatar ou intimar Victor Hugo, e a preocupação que este demonstrou não sugere apenas um apoio a Ulisses, mas sim uma preocupação particular indicando seu envolvimento no crime investigado. Ficou clara a intenção dos suspeitos em forjarem conjuntamente uma versão falsa para contarem na delegacia, quando o suspeito Victor Hugo conversa com uma pessoa denominada como Carla, aparentemente na função de advogada.

Conforme pode ser visto nos autos, a versão combinada e contada por Valdinete e Ulisses consiste em incriminar convenientemente uma pessoa morta, sendo esta Rafael Douglas Teixeira dos Santos (RG: 2265411-9 - SSP/MT), falecido em 03/10/2017 após confronto armado contra policiais militares em Várzea Grande, fato narrado no Boletim de Ocorrência n° 2017.330074. Eles dizem terem vendido o veículo, sendo que Valdinete nem mesmo soube identificar o suposto comprador, e somente Ulisses citou o nome de Rafael. Outras divergências podem ser notadas em suas oitivas, incluindo o valor da venda e a forma como o carro foi negociado. Segundo Ulisses, ele vendeu o veículo em junho tendo recebido uma parte do valor supostamente acordado e então no mês de agosto pegou o carro de volta devido ao fato de Rafael ter demorado a fazer o pagamento do restante, o que teria acontecido em setembro juntamente com a devolução da Saveiro a Rafael. Nota-se o cuidado de Ulisses em não se dizer vinculado ao veículo no mês de julho, quando aconteceu o duplo homicídio, informando que esteve com o carro apenas em junho e agosto. Já Valdinete nada comentou sobre o pagamento ter sido feito em duas vezes, nem sobre o atraso desse pagamento e o fato de Ulisses ter ficado com o carro novamente enquanto não recebia a segunda parcela.

Diante da evolução das investigações, que começa a convergir para a obtenção de provas técnicas que comprovam as informações de inteligência e de pessoas que não quiseram se identificar, e diante da imprescindibilidade de medidas diferenciadas para a investigação de crimes que envolvem facções criminosas de altíssima periculosidade (...)”

Os policiais civis Bonisenha Leocadio, Marcos Maciel de Oliveira e Thiago Gonçalves Ruiz de Lima, os quais realizaram as investigações confirmaram, sob o crivo do contraditório, a participação dos recorrentes nos delitos, afirmando que eles fazem parte de uma organização criminosa, ratificando o conteúdo do Relatório Policial de n. 141/2017.

Ademais, de acordo com o relatório de chamadas (id. 90456457, p. 02), no dia dos fatos, ocorreram várias ligações entre Delaine e Eduardo, entre Delaine e Victor Hugo e, principalmente, entre Eduardo e Victor Hugo.

Convém ressaltar que, no dia dos fatos, foram realizadas quatro ligações entre Eduardo e Victor Hugo, nos horários de 15:19h, 15:57h, 19:43h e 20:02, ou seja, próximo ao horário da prática dos homicídios.

Aliás, ao contrário do alegado pela defesa de Eduardo Moraes da Silva, a condenação dos réus não se deu com base em denúncias anônimas, mas pela existência de provas suficientes de que os apelantes Eduardo e Victor Hugo participaram da ação que vitimou
Paulo Fabricio Ortega Guimaraes e David Felipe da Silva
, especialmente considerando os relatos judiciais dos policiais civis Bonisenha Leocadio, Marcos Maciel de Oliveira e Thiago Gonçalves Ruiz de Lima, os quais ratificaram os relatórios policiais juntados nos autos e as interceptações dos telefones celulares pertencentes aos acusados e pessoas ligadas a eles.

Outrossim, analisando detidamente a ata do Júri, ao contrário do alegado pelas defesas, não constatei qualquer irregularidade na condução do feito, até porque, a alegada parcialidade do magistrado, no tocante à dispensa de testemunhas ou com relação à condução da inquirição das testemunhas, sequer foi objeto de impugnação por quaisquer das partes, ocorrendo desse modo a preclusão da matéria objurgada.

Por fim, constato que o magistrado de piso ao negar a juntada da fotografia e reportagem de uma terceira pessoa, a qual a defesa alega ser o responsável pela prática dos crimes de homicídio, fundamentou sua decisão na afronta ao disposto no artigo 479, do CPP, consignando que:

“(...) Em nenhum momento ou fase processual foi requerido a este juízo buscas ou juntada de fotos da pessoa de Rafael “Boneco Louco”, logo se a defesa tinha conhecimento prévio de fotos de tal pessoa e que isso era de interesse de sua tese, deveria ter acostados aos autos tempestivamente para permitir o contraditório, posto que plenitude de defesa tem limites no devido processo legal. Permitir o contrário é advogar em defesa de provas ilícitas, obtidas por tortura e em desrespeito às leis, como no caso em que a legislação é claríssima que os documentos devem ser apresentados com antecedência mínima de três dias. Registro que sequer a defesa fez a juntada formal do documento, pior, utilizou-o de forma clandestina no julgamento, ato que somente foi descoberto pela percepção dos agentes ministeriais”.
(sic – id. 90456984, p. 07)

Cabe salientar que a previsão contida no mencionado dispositivo legal visa evitar que a parte seja surpreendida com informações ou documentos que sejam aptos a prejudicar a sua linha de argumentação, violando, assim, os princípios do contraditório e da plena defesa.

Assim, embora Rafael não seja pessoa estranha aos autos, visto que Ulisses teria relatado que este estaria na posse do veículo utilizado na empreitada criminosa, a exibição de vídeo com conteúdo referente ao caso concreto, o qual não foi juntado aos autos com a antecedência mínima de três dias, afrontando o previsto no artigo 479 e seu parágrafo único do CPP.

Portanto, as provas produzidas ao longo da instrução suportam a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença e não permitem chamar de manifestamente contrária à prova dos autos a decisão prolatada.

Da dosimetria da pena.

Da pena aplicada ao réu Victor Hugo da Silva Santos.

Do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima em relação à Paulo Fabrício Ortega Guimarães.

In casu
, o magistrado fixou a pena em 20 (vinte) anos de reclusão, nos seguintes termos:

“A culpabilidade do acusado é reprovável, posto que é indiscutível que ocorreu ampla premeditação, com “julgamento paralelo da vítima”, elaboração da forma do crime, angariando-se autores, armas e veículo, acerto entre os comparsas, seguindo-se a vítima pelas ruas da cidade até o local entendido como oportuno, portanto majoro a pena em 02 (dois) anos. Inexistem desabonadores de antecedentes criminais. Os elementos de conduta social e personalidade do acusado, são desfavoráveis e estão interligados com o fato do acusado atuar em nome de facção criminosa e ser considerado como o soldado do corréu Eduardo fora das grades, logo aumento sua pena em 01 (um) ano. Às circunstâncias do crime merecem destaques, pois o Corpo de Sentença reconheceu que o crime foi praticado de forma a dificultar a defesa da vítima, o que qualifica o delito e impede análise nesta fase processual. Os motivos do delito são per si reprováveis, pois é certo que houve um julgamento paralelo por facção criminosa que determinou a pena capital contra a vítima, ato que não pode ser aceito pela sociedade, ao contrário, deve ser combatido firmemente, em especial porque a vítima não pode se defender e sequer sabia que estava em julgamento. Ademais, a sociedade e o Estado não pode admitir a existência de um “estado paralelo” comandado por facções criminosas. Logo aumento a pena em 05 (cinco) anos. O delito deixou consequências lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal e sem maiores repercussões nos autos. Entendo que a vítima em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 20 (vinte) anos de reclusão.

Inexistem agravantes ou atenuantes, bem como causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão”.

Quanto à culpabilidade, é pacífico o entendimento de que
“a premeditação configura circunstância que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito praticado, justificando validamente o trato negativo da vetorial”
(AgRg no AREsp 1871024/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

No mesmo sentir:
“A negativação da culpabilidade do agente, no caso, contou com fundamentação idônea, pois a premeditação e o planejamento do crime tornam patente a maior reprovabilidade da conduta do apenado”
(AgRg no HC 676.862/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Neste Tribunal de Justiça, a matéria também está sedimentada pelo Enunciado nº 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujos termos esclarecem que
“a premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

No caso dos autos, conforme bem consignado na sentença condenatória, ficou comprovado que o crime foi previamente articulado pelos acusados, desde o pedido ao líder da facção para que autorizasse a execução da vítima até o local entendido como oportuno para execução do crime em questão.

Com base nestes esclarecimentos, rejeito o pleito de afastamento da valoração negativa da culpabilidade do agente, uma vez que a premeditação do crime constitui elemento idôneo para elevação da reprimenda durante a primeira fase da dosagem da pena.

Do mesmo modo, não há como extirpar a circunstância judicial da conduta social, visto que, conforme comprovado nos autos, o apelante participa de facção criminosa, tendo inclusive cometido o crime a mando de um dos chefes da organização, indo ao encontro do entendimento do STJ, senão vejamos:

“(...) No tocante à conduta social, o fato de o paciente ser integrante de uma organização criminosa, denota sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e também demonstra sua propensão para violar as regras sociais, sendo o caso, portanto, de manter a negativação dessa circunstância judicial - Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 712119 SP 2021/0396147-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

No tocante aos motivos do delito, constato que o conselho de sentença concluiu pela condenação do apelante pelo delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando a segunda para qualificar o crime e a primeira para negativar a mencionada circunstância.

Desse modo, não há como acolher a pretensão defensiva, porquanto não há ilegalidade na sua majoração, isso porque, conforme entendimento pacificado no STJ
“(...) no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante , desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial (...)”
(AgRg no HC 498.376/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Todavia, entendo que no tocante ao
quantum
de aumento aplicado para majorar a mencionada circunstância, é importante reforçar que a jurisprudência já assentou entendimento no sentido de que
“a escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria é garantida ao julgador, sem a fixação de critério aritmético. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(AgRg no HC 604.371/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 03/02/2021).

Contudo, apesar da discricionariedade que a lei confere ao magistrado para aferição da pena, a sua aplicação depende de fundamentação adequada acerca do patamar adotado para exasperação. No caso em tela, para a circunstância judicial dos motivos do delito, houve acréscimo de 05 (cinco) anos de reclusão, o que, efetivamente, destoa da necessária proporcionalidade.

Assim, embora entenda que existe fundamentação idônea para majorar a circunstância judicial dos motivos do crime acima das frações convencionadas nas decisões do STJ (AgRg no AREsp 1760684/DF e AgRg no HC 559.940/SP), entendo que é suficiente para a repressão e prevenção do delito, a atribuição de 03 (três) anos para a citada circunstância judicial.

Desse modo, readéquo a pena aplicada para o delito previsto no artigo 121, §2º, II e IV, § 4°, do Código Penal, em relação à vítima Paulo Fabrício Ortega Guimarães, para 18 (dezoito) anos de reclusão.

Do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima em relação à vítima David Felipe da Silva.

No tocante ao delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, § 4°, do Código Penal) em relação à vítima David Felipe da Silva, o magistrado fixou a pena em 33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, majorando a pena-base em 13 (treze) anos em face da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do agente, das circunstâncias e das consequências do crime, ficando ao final em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Saliento que a culpabilidade e a conduta social devem ser mantidas de acordo com a fundamentação realizada na dosimetria do crime contra a vítima Paulo Fabrício Ortega Guimarães, visto que os argumentos utilizados pelo magistrado são idênticos em ambos os crimes.

No tocante às circunstâncias do crime, o magistrado fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“(...) é certo que o crime foi praticado de forma a dificultar a defesa da vítima, que estava sob a segurança de sua baba. Ademais, temos que a Sra. Natalia, outra vítima e babado infante David Felipe, clamava aos executores para não atirarem contra a criança, inclusive a mesma tentou proteger o bebê, momento em que foi repelida com disparos. Não há como não se sensibilizar com esse momento posto que a morte de uma criança demonstra tamanha covardia e indignação pela sociedade, dada a monstruosidade causada pela cruel e desnecessária morte do infante. Tal atitude é repulsiva e faz elevar a pena base em 08 oito) anos (...)”.

Constato que o conselho de sentença concluiu pela condenação do apelante pelo delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando a primeira para qualificar o crime e a segunda para negativar a mencionada circunstância.

Desse modo, não há como acolher a pretensão defensiva, porquanto não há ilegalidade na sua majoração, isso porque, conforme entendimento pacificado no STJ
“(...) no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante , desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial (...)”
(AgRg no HC 498.376/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Contudo, apesar da discricionariedade que a lei confere ao magistrado para aferição da pena, a sua aplicação depende de fundamentação adequada acerca do patamar adotado para exasperação. No caso em tela, para cada circunstância judicial houve o acréscimo de 08 (oito) anos de reclusão, o que, efetivamente, destoa da necessária proporcionalidade.

No caso em tela, embora entenda que existe fundamentação idônea para majorar a circunstância judicial dos motivos do crime acima das frações convencionadas nas decisões do STJ (AgRg no AREsp 1760684/DF e AgRg no HC 559.940/SP), entendo que é suficiente para a repressão e prevenção do delito, a atribuição de 03 (três) anos para a citada circunstância judicial.

A circunstância judicial das consequências do delito foi majorada em dois anos sob o seguinte fundamento:

“Apesar do evento morte ser essencial ao crime, o fato de ter sido morta uma criança de pouco mais de 01 ano de idade, que estava sob a guarda de sua babá, de forma cruel, somando-se a dor desmedida aos familiares em decorrência da morte brutal, gerando dor e trauma desmedido aos familiares, posto que é indiscutível que a morte dos filhos antecedendo os pais vai contra a ordem natural da vida, especialmente quando se dá de forma cruel em crianças. Toda a sociedade se choca, se comove e se solidariza com a dor dos pais, em evento que foi promovido intencionalmente”.

Neste ponto, convém ressaltar que o conselho de sentença reconheceu a causa especial de aumento previsto no artigo 121, §4º, do CP, uma vez que o crime ocorreu contra menor de 14 (quatorze) anos.

Assim, constato que majorar a pena-base em face da idade da vítima constitui indevido
bis in idem
, motivo pelo qual deve ser extirpada do cálculo da pena.

Assim sendo, readéquo a pena-base aplicada para o delito previsto no artigo 121, §2º, II e IV, § 4°, do Código Penal, em relação à vítima David Felipe da Silva, para 18 (dezoito) anos de reclusão.

Inexistem agravantes ou atenuantes na segunda fase dosimétrica.

Na terceira fase, a pena deve ser aumentada em 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento prevista no artigo 121, §4º, do CP, ficando ao final em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Do crime de porte ilegal de arma de fogo

No tocante ao pleito absorção do delito de porte de arma de fogo pelos crimes de homicídio qualificado (princípio da consunção), entendo que ficou devidamente comprovado nos autos que
o delito previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003, não constituiu meio necessário para a execução dos crimes-fim
, visto que o apelante já rondava as vítimas, aguardando o momento apropriado para a execução do delito.

Ademais, não obstante seja admissível a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte de arma e de homicídio, no caso em análise, houve a apreciação pelo Conselho de Sentença, o qual decidiu pela configuração da autoria e da materialidade do crime de porte ilegal de arma de uso permitido de forma autônoma e uma decisão pela incidência do princípio da consunção seria ofender frontalmente o princípio da soberania dos vereditos.

Quanto à dosimetria da pena, conforme consignado alhures, deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente ante a sua atuação em facção criminosa.

Contudo, as circunstâncias do delito devem ser extirpadas, porquanto o argumento utilizado se refere a crime já punido nestes autos, não devendo o mesmo argumento ser utilizado na condenação do delito conexo e na majoração da pena-base como circunstâncias do delito.

Assim sendo, deve ser afastada a circunstância judicial das circunstâncias do delito, motivo pelo qual redimensiono a pena-base para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, devendo-se, do mesmo modo, ser readequada a pena de multa para 12 (doze) dias-multa, em razão do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, deve ser mantida a regra do concurso material entre os crimes de homicídio qualificado. Explico.

Verifica-se da Ata de Julgamento pelo Tribunal do Júri, id. 90456984 p. 06, que a defesa de Victor Hugo da Silva Santo, ao contrário da defesa de Eduardo Moraes da Silva, o qual sustentou a tese de erro na execução, na oportunidade, sustentou somente a tese de negativa de autoria e desclassificação do homicídio tentado qualificado em face da vítima Nathalia Gabriela da Silva para o crime de lesão corporal.

Aliás, verifica-se que não se insurgiu a defesa, em momento oportuno, contra os quesitos formulados aos jurados, ou seja, durante o próprio julgamento, após leitura do questionário e explanação efetuada pelo juiz-presidente, nos termos do art. 479 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se, que qualquer vício referente à elaboração da ata de julgamento deve ser suscitado no momento oportuno, ou seja, após a leitura dos quesitos e explicação dos critérios pelo Juiz-presidente aos jurados antes de sua assinatura, o que não ocorreu no caso presente dando causa à preclusão (artigos 484 e 571, VIII, CPP).

Nada obstante, verifica-se que a questão relativa ao crime resultante do erro na execução, realmente não foi objeto de quesitação como tal, não foi submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, não lhe tendo sido oportunizado reconhecer, se de fato o crime de homicídio cometido contra a vítima David, decorreu de
aberratio ictus
, nada sendo decidido a respeito.

Por conta disso, não poderia o Juiz sentenciante, quando da dosagem da pena, aplicar a regra do concurso formal de crimes.

Desse modo, aplicando a regra do concurso material de crimes, fica a pena de Victor Hugo da Silva Santos, em 44 (quarenta e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Da pena aplicada ao réu Eduardo Moraes da Silva.

Do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima em relação à vítima Paulo Fabrício Ortega Guimarães.

No tocante ao delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, § 4°, do Código Penal) em relação à vítima Paulo Fabrício Ortega Guimarães, o magistrado fixou a pena em 23 (vinte e três) anos de reclusão, majorando a pena-base em 13 (treze) anos em face da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos maus antecedentes, da conduta social e da personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime, ficando a basilar em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Saliento que a culpabilidade e a conduta social devem ser mantidas de acordo com a fundamentação realizada na dosimetria da pena de Victor Hugo, visto que os argumentos utilizados pelo magistrado são idênticos para ambos os réus.

Do mesmo modo, não há como extirpar a circunstância judicial dos maus antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, visto que, conforme comprovado nos autos, o apelante possuí participa de facção criminosa, tendo inclusive cometido o crime a mando de um dos chefes da organização, indo ao encontro do entendimento do STJ, senão vejamos:

“(...) No tocante à conduta social, o fato de o paciente ser integrante de uma organização criminosa, denota sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e também demonstra sua propensão para violar as regras sociais, sendo o caso, portanto, de manter a negativação dessa circunstância judicial - Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 712119 SP 2021/0396147-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

No tocante aos motivos do delito, constato que o conselho de sentença concluiu pela condenação do apelante pelo delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando a segunda para qualificar o crime e a primeira para negativar a mencionada circunstância.

Desse modo, não há como acolher a pretensão defensiva, porquanto não há ilegalidade na sua majoração, isso porque, conforme entendimento pacificado no STJ
“(...) no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante , desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial (...)”
(AgRg no HC 498.376/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Todavia, entendo que o
quantum
de aumento aplicado para majorar a mencionada circunstância, é importante reforçar que a jurisprudência já assentou entendimento no sentido de que
“a escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria é garantida ao julgador, sem a fixação de critério aritmético. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(AgRg no HC 604.371/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 03/02/2021).

Contudo, apesar da discricionariedade que a lei confere ao magistrado para aferição da pena, a sua aplicação depende de fundamentação adequada acerca do patamar adotado para exasperação. No caso em tela, para citada circunstância judicial houve o acréscimo de 06 (seis) anos de reclusão, o que, efetivamente, destoa da necessária proporcionalidade.

No caso em tela, embora entenda que existe fundamentação idônea para majorar a circunstância judicial dos motivos do crime acima das frações convencionadas nas decisões do STJ (AgRg no AREsp 1760684/DF e AgRg no HC 559.940/SP), entendo que é suficiente para a repressão e prevenção do delito, a atribuição de 03 (três) anos para a citada circunstância judicial.

Assim sendo, readéquo a pena aplicada para o delito previsto no artigo 121, §2º, II e IV, § 4°, do Código Penal, em relação à vítima Paulo Fabrício Ortega Guimarães, para 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, o magistrado aumentou a basilar em 02 (dois) anos, em razão da reincidência do réu.

Caso fosse aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça o qual
reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena (STJ - AgRg no HC: 426278 DF), a pena intermediária seria aumentada em 03 (três) anos, ou seja, em patamar superior ao aplicado.

Assim sendo, não se mostrando desproporcional ou desarrazoado, mantenho em 02 (dois) anos o
quantum
de aumento aplicado, ficando a pena ao final em 20 (vinte) anos de reclusão.

Do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima em relação à vítima David Felipe da Silva.

No tocante ao delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, § 4°, do Código Penal) em relação à vítima David Felipe da Silva, o magistrado fixou a pena em 36 (trinta e seis) anos de reclusão, majorando a pena-base em 13 (treze) anos em face da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos maus antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, das circunstâncias e das consequências do crime, ficando a basilar em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Saliento que a culpabilidade, os maus antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente devem ser mantidas de acordo com a fundamentação realizada na dosimetria do crime contra a vítima Paulo Fabrício Ortega Guimarães, visto que os argumentos utilizados pelo magistrado são idênticos em ambos os crimes.

No tocante às circunstâncias do crime, o magistrado fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“(...) é certo que o crime foi praticado de forma a dificultar a defesa da vítima, que estava sob a segurança de sua baba. Ademais, temos que a Sra. Natalia, outra vítima e babado infante David Felipe, clamava aos executores para não atirarem contra a criança, inclusive a mesma tentou proteger o bebê, momento em que foi repelida com disparos. Não há como não se sensibilizar com esse momento posto que a morte de uma criança demonstra tamanha covardia e indignação pela sociedade, dada a monstruosidade causada pela cruel e desnecessária morte do infante. Tal atitude é repulsiva e faz elevar a pena base em 08 oito) anos (...)”.

Constato que o conselho de sentença concluiu pela condenação do apelante pelo delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando a primeira para qualificar o crime e a segunda para negativar a mencionada circunstância.

Desse modo, não há como acolher a pretensão defensiva, porquanto não há ilegalidade na sua majoração, isso porque, conforme entendimento pacificado no STJ
“(...) no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante , desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial (...)”
(AgRg no HC 498.376/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Contudo, apesar da discricionariedade que a lei confere ao magistrado para aferição da pena, a sua aplicação depende de fundamentação adequada acerca do patamar adotado para exasperação. No caso em tela, para citada circunstância judicial houve o acréscimo de 08 (oito) anos de reclusão, o que, efetivamente, destoa da necessária proporcionalidade.

Assim, embora exista fundamentação idônea para majorar a circunstância judicial dos motivos do crime acima das frações convencionadas nas decisões do STJ (AgRg no AREsp 1760684/DF e AgRg no HC 559.940/SP), entendo que é suficiente para a repressão e prevenção do delito, a atribuição de 03 (três) anos para a citada circunstância judicial.

A circunstância judicial das consequências do delito foi majorada em dois anos sob o seguinte fundamento:

“Apesar do evento morte ser essencial ao crime, o fato de ter sido morta uma criança de pouco mais de 01 ano de idade, que estava sob a guarda de sua babá, de forma cruel, somando-se a dor desmedida aos familiares em decorrência da morte brutal, gerando dor e trauma desmedido aos familiares, posto que é indiscutível que a morte dos filhos antecedendo os pais vai contra a ordem natural da vida, especialmente quando se dá de forma cruel em crianças. Toda a sociedade se choca, se comove e se solidariza com a dor dos pais, em evento que foi promovido intencionalmente”.

Neste ponto, convém ressaltar que o conselho de sentença reconheceu a causa especial de aumento previsto no artigo 121, §4º, do CP, uma vez que o crime ocorreu contra menor de 14 (quatorze) anos.

Assim, constato que majorar a pena-base em face da idade da vítima constitui indevido
bis in idem
, motivo pelo qual deve ser extirpada do cálculo da pena.

Assim sendo, readéquo a pena-base aplicada para o delito previsto no artigo 121, §2º, II e IV, § 4°, do Código Penal, em relação à vítima David Felipe da Silva, para 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, a pena foi aumentada em 02 (dois) anos em razão da reincidência, a qual se encontra de acordo com a jurisprudência, ficando a pena intermediária em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na terceira fase, a pena deve ser aumentada em 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento prevista no artigo 121, §4º, do CP, ficando ao final em 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Por fim, deve ser aplicada a regra do concurso formal entre os crimes de homicídio qualificado, nos termos do artigo 70, do Código Penal, visto que foi reconhecido pelo conselho de sentença o erro de execução em face da vítima, devendo ser aplicada à pena mais grave (26 anos e 08 meses de reclusão), a fração de 1/6 (um sexto), ficando a pena em 31 (trinta e um anos) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado.

Diante do exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos defensivos para readequar as penas aplicadas, ficando a pena de VICTOR HUGO DA SILVA SOUZA em 44 (quarenta e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixado, o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e a pena de EDUARDO MORAES DA SILVA em 31 (trinta e um anos) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022